Tribunal: TJBA
Processo: 8000865-32.2021.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000865-32.2021.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RODRIGO OLIVEIRA RODRIGUES

Advogado(s)
:
FERNANDA FREIRE DA SILVA CERQUEIRA, JUNIA NEVES DE PAULA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR QUE BUSCOU O RECÁLCULO DE HORAS EXTRAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO ENTE ESTADUAL QUANTO À INDISPENSABILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. OBSERVÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREVISTA NO DECRETO 20.910/32. COMPENSAÇÃO DE VALORES JÁ RECEBIDOS PELO AUTOR. REEXAME NECESSÁRIA QUANTO À APURAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL QUE DEVERÁ OCORRER NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por ente estadual contra sentença que julgou procedente o pedido de policial militar para que fosse reconhecido o uso do divisor de 200 horas mensais no cálculo das horas extras, adicional noturno e outras parcelas remuneratórias, com o pagamento das diferenças retroativas. A parte ré se irresignou buscando: (i) a aplicação da taxa SELIC, para fins de atualização monetária; (ii) observância da prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932; e (iii) compensação dos valores eventualmente pagos administrativamente, na fase de liquidação da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Estabelecer se deve ser aplicada a Taxa Selic nas condenações contra a Fazenda Pública; determinar se incide a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932; e verificar a possibilidade de compensação de valores pagos administrativamente ao Acionante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A partir de 09/12/2021, aplica-se a taxa SELIC, de forma unificada, para fins de atualização monetária e juros de mora nas condenações contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021. Antes dessa data, aplicam-se o IPCA-E e os juros da poupança, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.

4.

A compensação dos valores pagos administrativamente, a título da mesma obrigação, é devida para evitar o enriquecimento sem causa, com fundamento no art. 884 do Código Civil.

5.

A prescrição quinquenal deve ser observada, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, de modo que não são exigíveis as parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação.

6.

A definição dos honorários sucumbenciais deve ocorrer na fase de liquidação da sentença, ante sua iliquidez, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: EC nº 113/2021, art. 3º; CC, art. 884; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 85, §4º, II; Lei Estadual nº 7.145/1997, art. 7º, §2º; Lei Estadual nº 12.566/2012, arts. 5º e 8º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ e TJ/UF – entendimento consolidado quanto à aplicação do divisor 200 no cálculo de adicionais de policiais militares com jornada de 40 horas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8000865-32.2021.8.05.0034, em que figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
, sendo Apelado
RODRIGO OLIVEIRA RODRIGUES
.

Acordam os Dese
mbargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO ao recurso
.